Tribunal: STF
Processo: AI 589667
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ISSQN. IMUNIDADE. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 150, VI, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Apreciação do extraordinário que requer
o reexame de fatos e provas da causa, nos quais se baseou o Tribunal
 a quo para entender que os serviços prestados pela agravada
estiveram vinculados às suas finalidades essenciais, ou às delas
decorrentes, enquadrando-se, portanto, na hipótese de imunidade
tributária conferida às fundações públicas, prevista no art. 150,
VI, § 2º, da Constituição do Brasil. Incidência da Súmula n. 279 do
STF. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.